Tribunal: TJES
Processo: 0029637-44.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029637-44.2012.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ROBERTO WALLACE VIANA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS À DATA DA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidor contratado temporariamente, exonerado em 19-10-2012, durante o período vedado pela legislação eleitoral, pleiteando o pagamento da remuneração mensal correspondente até 01-01-2013. Sentença concedeu parcialmente a segurança, com efeitos patrimoniais desde a exoneração
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em análise:
(I) verificar a legalidade da exoneração do impetrante durante o período vedado pela Lei nº 9.504/1997;
(II) estabelecer o marco inicial dos efeitos patrimoniais da sentença concessiva da segurança, à luz da Súmula 271 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária do impetrante, autorizada pela Constituição e legislação local, não é nula.
4. A exoneração ocorrida dentro do período vedado pela Lei nº 9.504/1997 (art. 73, V) é ilegal.
5. Contudo, nos termos da Súmula 271 do STF, os efeitos patrimoniais da concessão do mandado de segurança devem ser limitados à data da impetração (09-11-2012), não sendo possível retroagir à data da exoneração (19-10-2012).
6. O período anterior à impetração deve ser buscado por meio de ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para limitar os efeitos patrimoniais da condenação ao período de 09-11-2012 a 01-01-2013.
8. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A exoneração de servidor contratado temporariamente durante o período vedado pelo art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 é ilegal.

2. Os efeitos patrimoniais da concessão do mandado de segurança devem observar o disposto na Súmula 271 do STF, com início a partir da data de sua impetração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO CÍVEL N. 0029637-44.2012.8.08.0012.

APELANTE:
MUNIC
Í
PIO DE CARIACICA.

APELAD
O
: ROBERTO WALLACE VIANA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

MUNIC
Í
PIO DE CARIACICA
inter
pôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença
de fls. 90-4
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica
- Comarca da Capital nos autos do mandado de segurança impetrado
por
ROBERTO WALLACE VIANA
contra ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
, que concedeu “PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada e declaro o direito d
o
Impetrante ao recebimento do valor da remuneração mensal prevista na cláusula terceira do contrato objeto do presente
mandamus
, desde a data da exoneração (19/10/2012) até o dia 01/01/2013, com as devidas atualizações”.

Nas razões do recurso (
fls. 98-104
) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1) “não há que se falar em possibilidade de pagamento de qualquer parcela que não seja referente aos dias efetivamente trabalhados pelo Autor em favor do Município de Cariacica, considerando que o Impetrante foi contratado sob a modalidade específica autorizada pela Constituição, sem que tenha participado de concurso público como exige o artigo 37, temporariamente, pelo prazo de 06 meses, através de contrato administrativo, em função pública essencial, tendo sido prorrogada a relação contratual até o final de cada ano. Assim, havendo nulidade, por violação aos termos do artigo 37, II, parágrafo 2
º
da CF/88, por ausência de concurso público, certo é que nada é devido ao Recorrido”;
e
2) “
a
sentença atacada, embora tenha ressalvado os termos da Súmula 271 acima transcrita, deixou de aplica-los, porque conferiu efeito patrimonial anterior à data da impetração, que foi 09/11/2012, ao determinar o pagamento da remuneração mensal integral a partir de 19/10/2012 e até 01/01/2013”.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença e denegada a segurança.

Sem contrarrazões
.

O processo também subiu a este egrégio Tribunal de Justiça também por força da Remessa Necessária.

O recurso deve ser parcialmente provido.

É imperioso destacar que a contratação do
recorrido
se deu sob a modalidade de contrato temporário, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme expressamente autorizado pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Esta modalidade de contratação constitui uma exceção à regra do concurso público, justificada pela transitoriedade e excepcionalidade da demanda. A Lei Municipal n. 4.762/2010, mencionada no contrato de fl. 2
5
, e a Lei Federal n. 8.745/1993, citada na inicial, regulament
avam
tais contratações.

Ainda que se admita o poder de autotutela da Administração Pública para anular atos ilegais, a aplicação desse princípio pressupõe a existência de um vício que macule o ato desde sua origem. No caso em tela, a contratação temporária, por si só, não configura ilegalidade, pois encontra amparo direto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

Portanto, a tese de nulidade da contratação, tal como apresentada pelo Município
a
pelante, não se sustenta diante do conjunto probatório e da legislação aplicável à espécie. O vínculo estabelecido entre as partes, embora precário, era válido e regido pelas normas do direito administrativo, não havendo que se falar em nulidade

A Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as eleições, visa garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos, coibindo práticas que possam desequilibrar o pleito. O art. 73, inciso V, da referida lei é claro ao proibir aos agentes públicos, servidores ou não, a demissão sem justa causa, a supressão de vantagens ou a exoneração de servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvadas as hipóteses ali elencadas.

O
impetrante/apelado
foi exonerado em 19-10-2012 (fl. 31), sendo que as eleições municipais ocorreram em
outubro de
2012 e a posse dos eleitos se deu em 01-01-2013. O período de vedação, portanto, estendia-se de 07-07-2012 até 01-01-2013. A exoneração do
i
mpetrante, ocorrida em 19-10-2012, inequivocamente se deu dentro desse lapso temporal de proibição.

A respeitável sentença atacada, ao reconhecer a ilegalidade da exoneração, condenou o Município ao pagamento da remuneração mensal do recorrido desde a data da exoneração (19-10-2012) até 01-01-2013.

Ocorre que a súmula n. 271 do excelso Supremo Tribunal Federal estabelece que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Dessa forma, em estrita observância ao entendimento sumulado do S
TF
, os efeitos patrimoniais da condenação devem ser limitados a partir da data da impetração do mandado de segurança, qual seja, 09-11-2012, e não da data da exoneração. O período compreendido entre 19-10-2012 e 08/11/2012, embora reconhecida a ilegalidade do ato de exoneração, não pode ser objeto de condenação no presente
mandamus
, devendo o
recorrido
, se assim desejar, buscar o ressarcimento por meio de ação própria.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso
e

reformo a respeitável sentença para tão somente limitar os efeitos patrimoniais da condenação
do apelante
ao período compreendido entre a data da impetração do
mandamus
(09-11-2012) e 01-01-2013, mantendo-se, no mais, a decisão de primeiro grau em todos os seus termos
.

Julgo
prejudicad
a

a

remessa
necessári
a
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a douta relatoria.

É como voto.